Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-16.2013.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 0000968-16.2013.8.11.0059
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU
RECORRIDO: KARINA BARBOSA SIMAO BARROS
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 82161981):
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CARGO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS FINANCEIRAS – POSSE EM OUTRO CARGO EFETIVO – PROFESSORA – SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E A AMPA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a Administração Pública deve observar o devido processo legal para desconsiderar as situações jurídicas constituídas que repercutem no âmbito dos interesses individuais dos administrados.
Logo, mostra-se ilegal e abusivo o ato administrativo, de forma unilateral, que revoga vantagens financeiras concedidas a servidor público pela própria Administração Pública, por direta ofensa aos ditames constitucionais e infraconstitucionais, na hipótese em que não fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
A sentença deve ser mantida em seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – ApCiv. no 0000968-16.2013.8.11.0059, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 29/03/2021).
Irresignado, alega o recorrente que o ato que gerou o suposto direito à gratificação é nulo de pleno direito em decorrência da inconstitucionalidade do artigo 84 da Lei Orgânica Municipal.
Afirma que há afronta ao caput do artigo 37 e ao seu inciso XIV, da Constituição Federal, ao fundamento de que “A garantia de recebimento vitalício pela recorrente de valores pelos quais não presta serviços ao Município gera prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da moralidade, eficiência, impessoalidade, razoabilidade e contra o interesse público”.
Assevera que o recebimento de gratificação por servidor mesmo depois de deixar de exercer o cargo em comissão que ocupava e era a razão da gratificação viola a Constituição Federal de 1988, é contrária ao interesse público, é imoral, sem razão, não se sustenta, gera enriquecimento ilícito a medida que não há nenhum esforço ou prestação de serviços que justifiquem o recebimento de recursos públicos, sendo necessária a reforma da decisão recorrida”.
Recurso tempestivo (fl. 1773-TJ) e preparado (fl. 1887-TJ)
Contrarrazões às fls. 1902/1909-TJ.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Aplicação do tema 138 do STF
O recorrente defende que houve afronta ao artigo 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal, ao argumento de que “a garantia de recebimento vitalício pela recorrente de valores pelos quais não presta serviços ao Município gera prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da moralidade, eficiência, impessoalidade, razoabilidade e contra o interesse público”.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 594.296 - Tema 138) o Supremo Tribunal Federal entendeu que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, desde que seja instaurado prévio processo administrativo, em que sejam observadas as regras da ampla defesa e do contraditório, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (g.n.)
No caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal concluiu o seguinte:
“(...)
A controvérsia gira em torno de saber se há possibilidade ou não de revogação pelo município de São José do Xingu de incorporação de vantagens financeiras concedidas à impetrante, enquanto ocupava o cargo efetivo de Auxiliar de Administração, decorrente do exercício de cargo em comissão, sem o devido processo legal, porque tomou posse em outro cargo efetivo naquela municipalidade após aprovação em concurso público.
Consta que a impetrante, ora apelada, Auxiliar de Administração do município de São José do Xingu tomou posse em 06/01/1998 (ID 2226764).
Ressai que, após o exercício de cargos em comissão, o ente municipal, com fundamento no artigo 84 da Lei Orgânica Municipal, lhe concedeu incorporação das vantagens financeiras do cargo em comissão no efetivo de Auxiliar de Administração em 29/02/2012 (ID 2226637/2226665).
Veja o que regulamenta o artigo 84 da Lei Orgânica do Município de São José do Xingu:
“Art. 84 – O servidor com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular ou função para a qual foi admitido, incorporará 100% (cem por cento) dessa diferença de remuneração.”
Sucede que, após aprovação em novo concurso, a apelada tomou posse no cargo de Professora de Pedagogia do referido município e teve revogada por meio do Decreto Municipal no 121/12, sem prévio procedimento administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, a incorporação das vantagens financeiras adquirida ainda quando exercia o cargo de Auxiliar de Administração (ID 2226684).
Veja que a municipalidade não formalizou prévio procedimento administrativo ao ato de revogação da incorporação da apelada, em observância ao devido processo legal.
O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
O contraditório e a ampla defesa vêm igualmente assegurados nos arts. 4o, 24, “caput”, e 40, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Mato Grosso, e art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.
Veja que o benefício já havia sido incorporado por ato anterior da própria Administração, a apelada já percebia há alguns meses a respectiva vantagem financeira, caso em que não se mostra razoável sua revogação sem a observância do contraditório e da ampla defesa.
Não se discute a possibilidade da Administração Pública, em atenção ao princípio da autotutela, rever seus próprios atos supostamente eivados de ilegalidade.
Ao Poder Judiciário não é dado o direito de adentrar na discricionariedade da Administração Pública quanto à revogação de seus atos. Contudo, no caso posto, não foi observada a estrita legalidade e tal inobservância leva à nulidade do ato.
Como não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa a servidora pública municipal, ora apelada, caracterizado está o descumprimento da norma inserta no art. 5°, LV, da Constituição Federal, reproduzida na Constituição e legislação estaduais.
Assim, em que pese ter a recorrente explanado as razões que motivaram o ato de revogação unilateral, deve ser reconhecida a respectiva nulidade, por ausência do devido processo legal.” (id. 79536963) (g.n.)
Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 594.296 - Tema 138 -, eis que houve a revogação de ato reputado como ilegalmente praticado sem a observância ao prévio processo administrativo.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 102, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
Logo, não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF. Nesse sentido:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prefeita. Realização de despesas em contrariedade à legislação municipal. Pagamento de horas extras a servidores comissionados. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."(ARE 1.096.357-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. HORA EXTRAS. LEI No 233/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015."(ARE 1.107.585-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2018)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente quanto à suposta violação ao artigo 84 da Lei Orgânica do Município de São José do Xingu extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “b” (Tema 138/STF) e V (Súmula 280 do STF), do Código de Processo Civil, diante da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça